Tribunal: TJSP
Processo: 2156588-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156588-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALBERTO
PAPACIDERO BASTOS, são agravados ANA MARIA LANDI DA SILVA BASTOS,
PATRICIA MARIA LANDI DA SILVA BASTOS, DANIELA PRISCILA LANDI
CERRI, ISABELA CRISTINA LANDI CERRI MARTINEZ e ALDO DA SILVA
BASTOS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156588-06.2020.8.26.0000 -Voto no 16894
2
Agravo de Instrumento no 2156588-06.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé).
Agravante: Alberto Papacidero Bastos.
Agravado: Ana Maria Landi da Silva Bastos e outro.
Voto no 16.894
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ARBITRAMENTO
DE
ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. Insurgência
contra decisão que indeferiu a tutela de evidência para
arbitramento de aluguel. Ausência dos requisitos do art. 300 do
CPC. Risco de dano não demonstrado. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível do Foro Regional do
Tatuapé da Comarca de São Paulo, copiada a fl. 111, que indeferiu a tutela de
urgência para arbitramento de aluguel por uso exclusivo do imóvel.
Insurge-se o agravante, alegando que após o falecimento
de sua mãe os agravados usam o imóvel com exclusividade, de maneira que
devem pagar aluguel ao recorrente.
Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (fls.
119/120).
Deixo de intimar os agravados para contraminutar, vez
que não contam com patrono constituído.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156588-06.2020.8.26.0000 -Voto no 16894
3
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a
concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que
demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
Em sede de cognição sumária, cabível a análise dos
requisitos da tutela de urgência, evitando-se antecipar o julgamento de mérito,
que depende da observância do devido processo legal, com pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa e com a produção das provas
eventualmente necessárias.
No caso em testilha, muito embora não se ignore a
probabilidade do direito invocada pelo agravante, inexiste perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo a justificar o arbitramento liminar de
aluguéis, mormente porque os fatos não são novos e não houve indicação de
motivo plausível que justificasse de pronto a fixação de aluguéis.
É certo, ademais, que julgada procedente a demanda, o
agravante terá direito ao recebimento de indenização pelo tempo de fruição
gratuita do imóvel pelos agravados, contado retroativamente da constituição
em mora destes últimos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR